Tribunal: TJDFT
Processo: 0751988-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
5. O fato de a agravante possuir moradia em área nobre da Capital Federal, além de ter o patrocínio da causa por advogado particular não pode ser considerado, por si só, como fundamento para rejeitar o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: ““Presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Rel. Des. Hector Valverde, 6a TURMA CÍVEL, j. 30/03/2016, p. 08/04/2016; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022.